Tribunal: STF
Processo: HC 267944
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-03

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado. Dosimetria. Pena-base. Culpabilidade e consequências do crime. Fundamentação concreta. Revolvimento de fatos e provas. Impossibilidade. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Precedentes. Negativa de seguimento.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Rogerio Bittencourt Lopes contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 1.039.999/RS (evento 11).

O paciente foi condenado definitivamente à pena de 16 anos de reclusão, no regime inicial fechado, pela prática do crime de homicídio qualificado, tipificado no art. 121, § 2º, I e VI, do Código Penal (evento 8). 

No presente writ, a Defesa alega exasperação indevida da pena-base. Sustenta ausência de fundamentação idônea para valorar negativamente a culpabilidade e as consequências do crime, porquanto genérica e lastreada em elementos inerentes ao tipo penal. Aduz que “não houve demonstração de violência exacerbada além da própria elementar típica do homicídio, tampouco se verificou a prática do delito na presença dos filhos da vítima ou do casal, circunstâncias que, em outros precedentes, autorizaram o STJ a majorar a pena-base”. Argumenta que “não houve qualquer demonstração nos autos de prejuízo psicológico excepcional, abalo emocional específico, dependência econômica singular ou situação de vulnerabilidade concreta que extrapolasse a consequência ordinária do resultado morte”. Requer o redimensionamento da pena para o mínimo legal e, sucessivamente, seja determinado o retorno dos autos à origem para nova dosimetria.

É o relatório. Decido.

Extraio do ato apontado como coator (evento 11, fls. 1-2): 

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO E HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL NA DOSIMETRIA DA PENA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. VALORAÇÃO NEGATIVAS DA CULPABILIDADE E DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA E CONCRETA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 
1. Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 
2. A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Nesse compasso, para a sua adequada valoração devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime. 
3. No caso, o acórdão impugnado descreveu a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, o qual apresentou frieza e intensidade no dolo ao perseguir a vítima por largo percurso, fazendo-a descer do próprio veículo para, ao final, desferir-lhe diversos golpes de faca, o que justifica a valoração negativa da culpabilidade do agente. 
4. Em relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal.
5. No presente caso, o Tribunal levou em consideração o fato dos filhos menores da vítima ficarem órfãos, o que justifica a exasperação. Com efeito, a jurisprudência desta Corte assentou que a orfandade de dois filhos menores, afligidos pelo desemparo material e afetivo do genitor vitimado de forma a fissurar o paulatino e natural processo de desenvolvimento etário e ontológico destas, como pessoas em desenvolvimento, transcende, ex vi do art. 59 do CP, à tipicidade ordinária do constatado crime de homicídio (AgRg no AREsp n. 2.635.531/TO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024). 
6. Agravo regimental a que se nega provimento.”

A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024.

Por outro lado, assento que esta Suprema Corte tem entendimento consolidado no sentido de que a dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial, relativa ao mérito da ação penal e adstrita ao acervo fático-probatório. Ademais, o “Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena” (RHC 207.480-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe de 25.4.2022). No mesmo sentido, cito: HC 210.724-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 06.4.2022; HC 223.032-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe de 18.10.2023; e HC 235.272-AgR, Relator(a): Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 09.02.2024.

Nesse aspecto, a revisão da pena fixada nas instâncias antecedentes é matéria de estrito conhecimento nesta via, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Com efeito, às Cortes Superiores, no exame da dosimetria das penas, compete apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias (RHC 152.036-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 12.4.2018). Precedentes: HC 172.106-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 09.12.2020; HC 210.265-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, Dje de 19.4.2022; e RHC 229.530-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 27.9.2023.

O Superior Tribunal de Justiça, ao ratificar a dosimetria da pena, consignou que (evento 11, fls. 5-8):

“(...).
Busca-se, no caso, a concessão da ordem para afastar a negativação da culpabilidade e das consequências do crime, reduzindo-se, assim, a pena-base. 
Como é cediço, a dosimetria da pena insere-se dentro de um juízo de discricionariedade do julgador, atrelado às particularidades fáticas do caso concreto e subjetivas do agente, somente passível de revisão por esta Corte no caso de inobservância dos parâmetros legais ou de flagrante desproporcionalidade. 
Nesse contexto, elementos próprios do tipo penal, alusões à potencial consciência da ilicitude, à gravidade do delito, ao perigo da conduta, à busca do lucro fácil e outras generalizações, sem suporte em dados concretos, não podem ser utilizados para aumentar a pena-base. 
Para uma melhor compreensão da controvérsia, confira-se como se manifestou a Corte local sobre o desvalor da culpabilidade e das consequências (e-STJ fl. 19):
Colhe razão o Parquet quando pede a negativação da culpabilidade do agente, porque ele tinha consciência do fato e possibilidade de agir de modo totalmente diverso. Ou seja, o acusado perseguiu a vítima, interceptou o carro em que ela se encontrava e a fez descer do veículo. Quando a ofendida passou a caminhar em direção a sua resiência, tendo se recusado a entrar no carro do réu, o acusado a seguiu e desferiu quatro golpes de faca, o que revela a elevada intensidade do dolo e a frieza na execução delitiva, circunstâncias que devem influenciar na elevação basilar. 
Modo igual, as consequências do delito merecem especial reprovação, porquanto a vítima era mãe de família e deixou dois filhos menores de idade desamparados (evento 45, OUT27), o que, isoladamente, tem o condão de elevar a pena-base.
A culpabilidade, para fins do art. 59 do CP, deve ser compreendida como juízo de reprovabilidade sobre a conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu. Nesse compasso, para a sua adequada valoração devem ser levadas em consideração as especificidades fáticas do delito, bem como as condições pessoais do agente no contexto em que praticado o crime. 
No caso, o acórdão impugnado descreveu a gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, o qual apresentou frieza e intensidade no dolo ao perseguir a vítima por largo percurso, fazendo-a descer do próprio veículo para, ao final, desferir-lhe quatro golpes de faca (e-STJ fl. 19), o que justifica o desvalor dessa circunstância. Assim, a valoração negativa da culpabilidade não está centrada apenas na quantidade de golpes desferidos, mas em razão do modus operandi do delito.
(...).
Por fim, em relação às consequências do delito, que devem ser entendidas como o resultado da ação do agente, a avaliação negativa de tal circunstância judicial mostra-se escorreita se o dano causado ao bem jurídico tutelado se revelar superior ao inerente ao tipo penal. 
No presente caso, o Tribunal levou em consideração o fato dos filhos menores da vítima ficarem órfãos, o que justifica a exasperação.
Com efeito, a jurisprudência desta Corte assentou que a orfandade de dois filhos menores, afligidos pelo desemparo material e afetivo do genitor vitimado de forma a fissurar o paulatino e natural processo de desenvolvimento etário e ontológico destas, como pessoas em desenvolvimento, transcende, ex vi do art. 59 do CP, à tipicidade ordinária do constatado crime de homicídio (AgRg no AREsp n. 2.635.531/TO, relator Ministro Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), Sexta Turma, julgado em 24/9/2024, DJe de 27/9/2024).
(...).
Dessa forma, deve ser mantido o desvalor das circunstâncias judiciais da culpabilidade e das consequências do crime, como estabelecidas pelas instâncias de origem.
Nesses termos, as pretensões formuladas pelo agravante encontram óbice na jurisprudência desta Corte de Justiça, sendo, portanto, manifestamente improcedentes.”

Desse modo, reputo que as instâncias anteriores valoraram as circunstâncias judiciais - culpabilidade e consequências - com base nos parâmetros previstos na legislação penal, não havendo deficiência na fundamentação empregada para elevar a pena-base do réu. 

Ademais, ressalto que é inviável a reavaliação das premissas fáticas soberanamente consolidadas nas instâncias ordinárias sobre aspectos discricionários da dosimetria da pena. A jurisprudência desta Suprema Corte orienta-se no sentido de que “A dosimetria da pena é questão relativa ao mérito da ação penal, estando necessariamente vinculada ao conjunto fático e probatório, não sendo possível às instâncias extraordinárias a análise de dados fáticos da causa para redimensionar a pena finalmente aplicada. Nesse sentido, a discussão a respeito da dosimetria da pena cinge-se ao controle da legalidade dos critérios utilizados, restringindo-se, portanto, ao exame da “motivação [formalmente idônea] de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC 69.419, Rel. Min. Sepúlveda Pertence).” (HC 231.752 AgR/RO, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 18.10.2023); “A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a fixação do quantum a ser aplicado para as causas de diminuição e exasperação da pena não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso.”. (HC 240.046 AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.5.2024).

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).

Publique-se.

Brasília, 3 de fevereiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente